Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701579-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES RAMOS DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Alves Ramos de Brito (ID 71792840) com o objetivo de reformar decisão proferida pelo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 233296506) que determinou à agravante a devolução da quantia de R$ 5.263,85, devidamente atualizada, assim como a consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, para eventual bloqueio de ativos financeiros da agravante. Em petição de ID 236089448 dos autos originais, a advogada da agravante informou que renunciou ao mandato “[...] em razão de condutas reiteradas de desrespeito, ofensas verbais e ameaças dirigidas diretamente à procuradora [...]”. Em despacho de ID 71996701, a agravante foi intimada para que, no prazo de 10 dias, regularizasse sua representação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos moldes do art. 76, § 2o, do CPC. É, em breves linhas, o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil (art. 932), assim como o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (art. 11, inciso V), facultam ao relator o julgamento monocrático do recurso: [...] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [...] Art. 11. Compete ao relator: [...] V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (grifei) Demonstrada a possibilidade de julgamento monocrático, passo ao exame dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 42 e 54. Nesse ponto, verifica-se, de plano, a não regularização da representação pela agravante; nos termos do art. 76, § 2o, do CPC: [...] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. [...] (grifei) No caso, a agravante foi intimada para regularizar sua representação diante da renúncia do mandato apresentada por sua advogada (ID 71996701); entretanto, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 72759182); a regularidade de representação consiste num pressuposto de validade do processo, sendo imprescindível a juntada do instrumento de procuração, em que a parte confere poderes ao patrono para representa-la. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes (TJDFT, Acórdão no 1893383, PJe 07170092520248070000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJe 07/08/2024). Ante o exposto, não conheço o recurso interposto, nos termos acima (art. 76, § 2o, do CPC). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora